Tribunal: TJDFT
Processo: 0733533-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
PETIÇÃO CRIMINAL No 0733533-34.2023.8.07.0000 REQUERENTE: ALLAN MAGALHÃES BASÍLIO REQUERIDO: M. P. D. F. T. RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Cuida-se de petição formulada de próprio punho pelo condenado ALLAN MAGALHÃES BASÍLIO., recolhido no Presídio do Distrito Federal, endereçada a este Tribunal de Justiça e distribuída como “PETIÇÃO CRIMINAL”. Do que se pode depreender do petitório, o requerente pleiteia a concessão de prisão domiciliar humanitária com monitoramento eletrônico (ID 50125219). O feito não veio acompanhado de nenhum documento comprobatório da situação processual do recluso, ora requerente, principalmente de eventual decisão do Juízo das Execuções sobre a não concessão do alegado benefício. Sendo assim, determinei a intimação da Defensoria Pública para manifestação (ID 50250573). A Defensoria Pública apontou que o peticionante cumpre pena de 1 ano e 25 dias de reclusão, em regime semiaberto, e, até a presente data, resgatou 4 meses e 15 dias da reprimenda. Informou que nos autos de execução penal no 0400896-58.2023.8.07.0015 o apenado encontra-se assistido pela Defensoria Pública. Ademais, ressaltou que por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância, não tendo encontrado fundamento jurídico para complementar o pleito do apenado (ID 51770659). É o breve relatório. Decido. Conforme informações prestadas pela Defensoria Pública, o requerente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal c/c art. 5o da Lei no 11340/2006 (ID 51770662). Na espécie, o requerente pleiteia a concessão de prisão domiciliar humanitária com monitoramento eletrônico, relativo a tema ínsito ao processo de execução da pena, a ser analisado pelo Juízo de 1o Grau. Entretanto, não consta dos autos pronunciamento do MM. Juízo da Execução Penal sobre a questão. Assim o seu destino não pode ser o Tribunal de Justiça, instância revisora, sob pena de injustificável supressão de instância. Ademais, esta decisão seria passível de impugnação, em tese, por recurso próprio de agravo, previsto no art. 197, da Lei de Execuções Penais. Ante o exposto, com base no art. 89, III, do Regimento Interno desta E. Corte, nego seguimento ao recurso, pois manifestamente inadmissível. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator